Tribunal: STF
Processo: ADPF 242
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTRA AS RESOLUÇÕES NS. 5/2001 E 3/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA – CNPE. CONDICIONANTES PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE ANGRA 3, PELA ELETROBRÁS-ELETRONUCLEAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS CONSIDERADAS AS LEGISLAÇÕES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS DE REGÊNCIA. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Impugnação de atos normativos de efeitos concretos com implicações de direito intertemporal alcançado diplomas normativos anteriores à Constituição de 1988. Cabimento da ação. Conhecimento.



    2. A escolha da localidade de início das obras da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, nela incluída a unidade de Angra 3, deu-se sob a égide da Carta de 1967, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 1, de 1969, nos termos da al. i do inc. XVII do art. 8º. Monopólio da União sobre minérios nucleares disciplinado por normas infraconstitucionais (Lei n. 4.811, de 27.8.1962).



    3. Inexistência, no ordenamento constitucional pretérito, de exigência de lei formal para escolha de localidades que receberiam usinas nucleares. O art. 10 da Lei n. 6.189, de 16.12.1974, atribuía ao Poder Executivo competência para “autorizar a construção e operação” de usinas nucleoelétricas por concessionárias de serviços de energia elétrica, “mediante Decreto, ouvidos os órgãos competentes do Ministério das Minas e Energia”.



    4. Recepcionado pela Constituição de 1988 como lei ordinária, teve-se o início das obras de Angra 3 sob a égide do Decreto n. 75.870/1975, não se havendo cogitar de submissão da matéria a novo processo legislativo. 



    5. A Constituição de 1988 manteve a opção política pela exploração da energia nuclear, de monopólio da União (inc. XXIII do art. 21, inc. XXIV do art. 22 e inc. V do art. 177), restrito o exercício dessa atividade, em território nacional, apenas “para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional” (al. a do inc. XXIII do art. 21).



    6. Histórico da legislação infraconstitucional pós 1988. As deliberações administrativas dos órgãos do Poder Executivo, legalmente habilitados à condução da política energética nuclear, não desbordaram da previsão legal do art. 10 da Lei nº 6.189, de 16.12.1974, nos termos mantidos pela Lei nº. 7.781, de 27.6.1989. Discussão remanescente quanto ao órgão executivo competente para decidir sobre a retomada das obras de Angra 3: exame de legislação infraconstitucional, incabível nas ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    7. Arguição julgada improcedente.